Tribunal: TJPA
Processo: 0810725-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810725-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANA CÉLIA AMORIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 e 180, DO CPB – PACIENTE DECLARADA REVÉL DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO CRIMINAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA GARANTIR APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Contemporâneos devem ser os motivos que justifiquem os riscos que a custodia cautelar busca evitar e não a data em que os fatos ocorreram.

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiros dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, em favor da nacional ANA CELIA AMORIM, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que a paciente teve sua prisão cautelar decretada em sentença condenatória proferida no dia 22/10/2019, autos do Processo Crime de nº 0018614-15.2016.8.14.0006, em razão de sua ausência durante a instrução processual, o que levou a declaração de sua revelia ocorrida em 12/04/2018, demonstrando ausência de contemporaneidade nos fatos justificadores, consubstanciado no intervalo temporal entre a data em que foi declarada a revelia e a decretação da prisão cautelar.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, o e. Des. Ronaldo Marques Valle indeferiu a liminar requerida, Id 3928296, requisitando informações ao juízo que foram prestadas na Id 4001460, constando
manifestação do Ministério Público, na Id4026659, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional ANA CELIA AMORIM, acusada do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 33, da Lei de nº 11.343/2006, e 180, do CPB, sustentando a tese de ausência de
contemporaneidade entre a data em que foi declarada a revelia e a decretação de sua prisão cautelar.

Consta dos autos que a paciente está sendo acusada
do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 33, da Lei de nº 11.343/2006, e 180, do CPB, e durante a instrução processual lhe foi concedido o direito de responder o processo em liberdade. Contudo, após sua liberação, não obedeceu aos chamados da justiça para participar dos atos processuais, o que levou a declaração de sua revelia, em decisão proferida no dia 12/04/2018 e, n
o julgamento do feito ocorrido em 22/10/2019, o juízo a quo proferiu sentença condenatória e decretou sua prisão preventiva.

Analisando-se o ato coator, Id 3905987, o juízo singular fundamenta o
decisum
nos seguintes termos:

“DA LIBERDADE PROVISÓRIA

A Lei 11.719/08, modificando os termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, estabeleceu que o juiz decidirá sobre a prisão ou liberdade do réu, no momento da sentença condenatória, sem prejuízo do conhecimento da apelação. Desse modo, proferida decisão condenatória, deve-se verificar, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, se para o réu condenado estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou sua continuidade. No caso dos autos, a denunciada foi declarada revel, pois não foi encontrada no endereço informado nos autos, conforme certificado às fls. 22-v, tornando impossível sua intimação para comparecimento a todos os atos do processo, incorrendo em descumprimento da obrigação imposta pelo juízo, conforme estabelecido na decisão às fls. 10. Assim, mesmo tendo ficado ciente de tal obrigação, por ocasião do cumprimento do alvará de soltura, bem como alertada de que a liberdade provisória poderia ser revogada, caso descumprisse quaisquer das condições impostas, a acusada deixou de informar seu endereço atualizado ao Juízo, bem como não compareceu na audiência de instrução, sendo patente seu descumprimento às ordens judiciais, concluindo-se que a acusada carece de credibilidade, transparecendo inoportuna a manutenção da substituição da prisão por outras medidas cautelares.
Pelo exposto, uma vez que a custódia cautelar da condenada verifica-se necessária, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da ré ANA CÉLIA AMORIM como meio de assegurar a aplicação da lei penal com a execução da pena aplicada, nos termos do artigo 282, § 4º e 312, parágrafo único, do CPP, devendo ser expedido o correspondente Mandado de Prisão.
” <sic> - (grifo nosso)

Portanto, contemporâneos são os motivos da decretação da custódia cautelar da oaciente, que visa garantir à aplicação da lei penal com a execução da pena e, nesse sentido, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando que a urgência intrínseca das cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão processual. (Processo RHC 105308/PA RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0302092-7 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 04/02/2019)

Data venia
, não há falar em ausência de contemporaneidade no presente caso, pois a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ocorrer como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presente a comprovação da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

Ementa PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. VÍTIMA SOBRINHA DO AGENTE. ABUSO DE CONFIANÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.

II -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Da leitura da r. decisão que decretou a prisão preventiva depreende-se que se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, além de evidenciar a justificativa da cautelar imposta, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, a revelar a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o paciente praticou o delito de estupro de vulnerável contra sua própria sobrinha, menor com 11 (onze) anos de idade, aproveitando-se de momento em que estava sozinho com a ofendida na residência da avó da menor, portanto, abusando da relação de confiança havida entre familiares, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, tudo a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes.

IV - Conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

V - Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 542697/SP HABEAS CORPUS 2019/0324701-5 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 21/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 02/12/2019) –
grifo nosso
-

Assim, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 05/12/2020